Tribunal: TJMT
Processo: 1015482-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015482-13.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[E. C. D. S. - CPF: 099.885.181-70 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), D. C. D. S. - CPF: 073.644.131-03 (APELADO), J. P. C. D. S. - CPF: 081.073.731-03 (APELADO), KATIELI DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.928.331-45 (APELADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KATIELI DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.928.331-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. CNH VENCIDA. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 14.905/2024. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Seguradora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, excluindo da condenação o pagamento de saldo remanescente, mas mantendo a condenação por danos morais devido à negativa de cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame da decisão recorrida.

O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, se a matéria foi suficientemente debatida no acórdão.

É necessária a retificação do julgado para adequação à Lei no 14.905/2024, determinando que a correção dos danos morais ocorra pelo IPCA e que os juros moratórios incidam em conformidade com a taxa SELIC, nos termos dos arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA SEGURADORA S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta por ela para “
excluir da condenação a obrigação de pagamento de eventual saldo remanescente aos autores, exceto com relação às parcelas e encargos pagos após a data do sinistro, mantendo os demais termos da sentença
”.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão, argumentando que não houve conduta ilícita ou má-fé de sua parte, sendo que a negativa da cobertura securitária decorreu do exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil), uma vez que o segurado se encontrava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida no momento do acidente fatal, caracterizando agravamento do risco.

Diz que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja dano moral, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 14).

Caso a indenização por dano moral seja mantida, o embargante exige a redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Aponta ainda omissão no que se refere ao índice de correção monetária e juros moratórios sobre o dano moral, argumentando que, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, os índices aplicáveis devem ser o IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC para juros moratórios, deduzindo-se o índice de correção aplicável.

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 926 do CPC e 186, 188, I, 389, parágrafo único, 406, §1o, 884, 927 e 944 do Código Civil, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões nos ID 272629396.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame da decisão recorrida.

No caso, verifica-se que o pleito da embargante busca, em essência, reavaliar os fundamentos dos danos morais sob a alegação de que a negativa da cobertura securitária decorreu do exercício regular de um direito e não teria causado sofrimento significativo aos autores.

Todavia, o acórdão embargado não arbitrou a indenização de forma presumida, mas sim com base na demonstração concreta da gravidade da situação enfrentada pelos autores. Especificamente, consignou-se que:

“(...) Quanto à indenização por danos morais, entendo que não se trata de mero aborrecimento cotidiano. Os autores, especialmente a genitora, já fragilizados pela perda do esposo, pai e provedor do lar, foram compelidos a continuar quitando as parcelas do financiamento sem o principal responsável financeiro, expondo-se ao risco de inadimplência e perda do imóvel.

A negativa indevida de cobertura securitária agravou o sofrimento emocional da família, justificando a condenação da seguradora em danos morais nos termos da sentença. (...)”

Em relação aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação dos danos morais, verifica-se a necessidade de retificação do acórdão. Com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros moratórios devem incidir conforme a Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de correção aplicável.

A esse respeito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1.
A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406).Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo vigente é a Taxa SELIC
. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a taxa SELIC deve incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54/STJ).Agravo interno provido em parte .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2378183 SP 2023/0186225-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Por fim, cabe ressaltar que os embargos de declaração não podem ser utilizados como mero expediente para fins de prequestionamento ou para a obtenção de um pronunciamento expresso sobre todas as normas indicadas pela parte, quando a matéria já foi suficientemente apreciada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados. 2 . A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso. 3. "O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente . Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito" (EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999) . 4. "
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado.
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei
" . (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe 15/9/2015) . 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 664479 RN 2015/0037504-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

Portanto, não se observa qualquer vício no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
para adequar a correção monetária e os juros moratórios à legislação vigente, mantendo-se incólume os demais fundamentos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025